Tribunal: TJPA
Processo: 0001161-25.2017.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001161-25.2017.8.14.0021

APELANTE: MARLON DANILO CONDE MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS.
1)

PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE
HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
2)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS DEMONSTRANDO A DESTINAÇÃO DO ENTORPECENTE AO COMÉRCIO.
3)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, NOTADAMENTE A FORMA DE ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL TÓXICO. RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
. 5)

RECURSO CONHECIDO EM PARTE,

DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A SANÇÃO BASILAR PARA MAIS PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL
,

BEM COMO O VALOR DA FRAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA
, E NA PARTE CONHECIDA,
PARCIALMENTE PROVIDO
PARA RECONHECER A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO),
MODIFICANDO-SE A REPRIMENDA PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, E, POR CONSEQUÊNCIA, O REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO
.

UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso,
DE OFÍCIO REDIMENSIONAR A SANÇÃO BASILAR PARA MAIS PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL,
BEM COMO O VALOR DA FRAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA
, E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO PARA RECONHECER A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO), MODIFICANDO-SE
A REPRIMENDA PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, E, POR CONSEQUÊNCIA, O REGIME INICIAL SEMIABERTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MARLON DANIEL CONDE MIRANDA
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/Pa, que o condenou a pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, correspondendo o dia-multa a R$100,00 (cem reais), equivalente a 10,4% do salário mínimo vigente, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, requer o apelante lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade. Pugna, quanto ao mérito, pela desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta de posse para uso pessoal, descrita no art. 28 da Lei de Entorpecentes, bem como a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento parcial do apelo, e na parte conhecida, pelo seu improvimento.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

De início, ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus,
inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial, que na noite de 05/02/2017, por volta das 22 horas, na Rua do Campo, Bairro Jardim Imperial, na cidade de Igarapé-Açu, o acusado trazia consigo, 62,458g de Cannabis sativa L., conhecida vulgarmente como maconha, conforme laudo definitivo nº 2017.02.000158-QUl.

Conforme relato dos responsáveis pelo flagrante, a polícia, após busca pessoal, encontrou, na roupa do acusado, duas trouxas e seis limões de maconha, além dessa mesma droga na forma prensada. Uma vez interrogado em sede policial, o acusado alegou que não portava a droga apresentada pela polícia.

Menciona ainda a denúncia a verificação de núcleo verbal contido no art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006 (trazer consigo drogas para tráfico), apontando a presença de indícios de que o ora denunciado praticou a conduta indicada em tal dispositivo

O acusado foi condenado como incurso no art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006, tendo sido cominada a pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado, e o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, correspondendo o dia-multa a R$100,00 (cem reais), correspondente a 10,4% do salário mínimo vigente.

Em suas razões recursais, demanda o recorrente o pleito referente a desclassificação do crime de tráfico pelo qual foi condenado para o de uso pessoal
,
descrito no art. 28 da Lei de Drogas.

Adianto desde logo que não acolho o pedido defensivo.

A materialidade encontra-se consubstanciada no Auto de Exame Provisório de Constatação Toxicológico (ID 4861027 - Pág. 5 e ID 4861028 - Pág. 1) e no Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.02.000158-QUI (ID 4861036 - Págs. 4 a 5), os quais asseveram que a quantidade de entorpecentes apresentava o peso bruto total de 62,458g (sessenta e dois gramas, quatrocentos e cinquenta e oito miligramas), e tratava-se de
cannabis sativa,
substância vulgarmente conhecida como maconha.

A comprovação da autoria consta tanto nas declarações na esfera policial quanto em juízo através das mídias juntadas ao sistema PJE, provenientes da audiência judicial realizada em 28/06/2017 (ID
4861039 - Págs. 2 a 3), contando com o depoimento dos policiais militares MÁRIO ALBERTO DA SILVA CAMPOS,
JOSÉ INÁCIO DA SILVA e ADELSON RIBEIRO DE MELO, que asseveram de forma uníssona que estavam de serviço, quando receberam uma denúncia anônima que na Rua do Campo, bairro Jardim Imperial, uns elementos estariam usando entorpecentes, e que o nacional de nome DANILO também estaria no local, o qual é

conhecido pela prática de roubos na cidade; que se deslocaram para o endereço

dado, onde encontraram DANILO, identificado pelo nome MARLON DANILO

CONDE MIRANDA, em que foi feito revista pessoal e dentro de sua bermuda,

encontraram 02 (duas) trouxas da droga que se supõe ser maconha, 06 (seis)

“limõezinhos’’ da mesma droga e certa quantidade da mesma droga prensada;

que em seguida conduziram MARLON para a delegacia para procedimentos cabíveis.

Dessa forma, verifico ter sido suficientemente demonstrada a prática do ilícito de tráfico
na hipótese dos autos, restando i
nviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006
. Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Quanto a dosimetria da pena, demanda o apelante pela concessão da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado.

Inicialmente,
embora o apelante não tenha se insurgido em relação à pena-base, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública, passo a analisá-la DE OFÍCIO
, sendo que após reavaliação dos vetores judiciais do art. 59, do CP, verifico que
a quantidade do material entorpecente apreendido
, a luz do art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, constitui fator que justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, pois a droga encontrada na posse do ora apelante, com o peso bruto total de 62,458g (sessenta e dois gramas, quatrocentos e cinquenta e oito miligramas), da substância vulgarmente conhecida como maconha, justifica tal exasperação, porém, não no patamar outrora fixado em sentença, em 08 (oito) anos de reclusão, e, sim no montante de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[2]
, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda etapa da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Por fim, na etapa derradeira, ausentes causas de aumento, constata-se que o juízo sentenciante foi omisso quanto a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a qual deve ser reconhecida
,
posto que o beneficiário é réu primário, de bons antecedentes, e não existem indícios nos autos de que ele se dedique a atividades ilícitas nem integra organização criminosa.

Todavia, tendo em vistas as circunstâncias delineadas na hipótese, notadamente a forma de acondicionamento da substância tóxica,
apresentada de diversas formas (02 trouxas, 06 limãozinhos e 01 pedaço de tablete de erva prensada),

impõe-se o seu reconhecimento em benefício do apelante na fração de 1/6 (um sexto, restando a reprimenda definitiva do réu quantificada em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Em atenção ao
quantum
de pena definitivo,
é impositiva a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea b, do CPB,
fixando, nesse momento, a pena pecuniária, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO EM PARTE, DE OFÍCIO REDIMENSIONO A SANÇÃO BASILAR PARA MAIS PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL,
BEM COMO O VALOR DA FRAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA
, E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA RECONHECER A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO), MODIFICANDO-SE
A REPRIMENDA PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, E, POR CONSEQ

UÊNCIA, O REGIME INICIAL SEMIABERTO
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[2]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 15/04/2024